Tribunal: TJSP
Processo: 9000098-60.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – PRORROGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA – ART. 90, CP, E SÚMULA 617, STJ – AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000098-60.2020.8.26.0637, da Comarca de Itapecerica da Serra,
em que é agravante MICHAEL DA SILVA PEREIRA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso, para declarar extinta a
punibilidade
do
sentenciado
em
relação
ao
Proc.
0011519-74.2014.8.26.0068, ante o integral cumprimento da pena.V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000098-60.2020.8.26.0637
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 9000098-60.2020.8.26.0637.
MM.(a) Juiz(a) de Primeira Instância: Dr.(a) Débora Custódio Santos.
Comarca: Itapecerica da Serra SP.
Agravante: Michael da Silva Pereira (Michel da Silva Pereira).
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 46.335.
AGRAVO EM EXECUÇÃO LIVRAMENTO CONDICIONAL
PRORROGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA

IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA
ART. 90, CP, E SÚMULA 617, STJ AGRAVO PROVIDO.
Vistos.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Michael da Silva Pereira (Michel da Silva Pereira) contra a r. decisão
monocrática de fl. 49 que, em 18/07/2019, sustou, cautelarmente, o benefício
do livramento condicional concedido em relação ao processo-crime
0011519-74.2014.8.26.0068.
Pugna a defesa, em suma, pela extinção da
punibilidade do sentenciado em relação ao referido feito, ante o integral
cumprimento da pena, em razão do transcurso do período de prova do
livramento condicional sem a expressa suspensão ou revogação do benefício
(fls. 2/4).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000098-60.2020.8.26.0637
3
O sentenciado, condenado pela prática do crime de
roubo agravado, foi beneficiado com o livramento condicional em
25/10/2018, com término de cumprimento previsto para 03/06/2019 (fls. 48 e
60/61).
Após o período de prova, em 18 de julho de 2019, o
livramento condicional foi sustado, cautelarmente, diante da notícia que o
sentenciado foi preso em flagrante pela prática de novo crime, fato ocorrido
em 06/02/2019 (fls. 49 e 63).
Contra-minutado o agravo (fls. 63/94), a r. decisão
agravada foi mantida (fl. 65).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso (fls. 72/75).
É o breve relato.
O agravo procede.
É certo que, durante o período de prova do
livramento condicional, ou seja, em 06/02/2019, agravante foi preso em
flagrante pela prática, em tese, de novo crime.
Pelo que verte dos autos, no entanto, durante o
período probatório, não houve a suspensão ou revogação do benefício.
Assim, decorrido o prazo do período de prova, de
rigor a extinção da pena do agravado, nos termos do art. 90, do Cód. Penal, e
em conformidade com a Súmula 617, do STJ, publicada em 01/10/2018:
“A ausência de suspensão ou revogação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000098-60.2020.8.26.0637
4
livramento condicional antes do término do período de prova enseja a
extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena”.
Nesse sentido, já se manifestou esta C. Câmara
Criminal:
“Agravo em execução. Livramento condicional. Suspensão
do benefício, mesmo depois de decorrida seu lapso, por crime que teria sido praticado
durante ele. Impossibilidade. Súmula n.° 617, do C. STJ, de que esta Turma julgadora
diverge, mas que acata. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Execução Penal
9000923-44.2018.8.26.0032; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 2a Vara das Execuções Criminais e Anexo da
Infância e da Juventude; J. 23/01/2020)”.
Face ao exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, para declarar extinta a punibilidade do sentenciado em relação ao
Proc. 0011519-74.2014.8.26.0068, ante o integral cumprimento da pena.
NUEVO CAMPOS
Relator